Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727220-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADRIANA DE BRITO COSTA, ADRIANA DE BRITO COSTA CONFECCOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão interlocutória que, na origem - processo de busca e apreensão convertido em execução -, indeferiu o pedido de intimação da devedora para indicar bens à penhora e aplicou multa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça. O juiz do feito indeferiu o pedido do credor, por entender que a providência já havia sido deferida anteriormente, não tendo, contudo, a diligência restado infrutífera, em razão de a parte executada não ter sido localizada. O magistrado ainda aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, em razão de o exequente, já advertido, ter reiterado pedido de ato já praticado. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça depende da constatação de má-fé na conduta do agente, de forma que eventual descumprimento de determinação judicial ou peticionamento equivocado não seria suficiente para ensejar a aplicação automática da referida cominação. Acrescenta que não tem interesse em prejudicar o andamento do feito, até por ser a parte credora, que visa à satisfação de seu crédito. Quanto ao perigo de dano, destaca que “a iminência de um dano em face da demora de uma providência que o impeça, bem como o fumus boni iuris restaram caracterizados”. Nesses termos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão de origem até o julgamento de mérito deste recurso. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão recorrida, para que seja extirpada a multa cominada. Preparo recolhido (ID 48753174). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do banco-agravante. Quanto ao requisito da urgência, o recorrente resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “a iminência de um dano em face da demora de uma providência que o impeça, bem como o fumus boni iuris restaram caracterizados”, o que, a toda evidência, além de confuso, não supre o requisito legal em questão. Cumpre destacar que o recorrente não se insurge quanto ao indeferimento do pedido de intimação da devedora para indicar bens à penhora, mas sim quanto à pena de multa que lhe foi imposta. Desse modo, a argumentação recursal não demonstra o preenchimento do requisito legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo hábil a justificar a concessão do efeito suspensivo pugnado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA